Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-67.2018.8.11.0023
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-67.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MINGUENS DA CONCEICAO - CPF: 014.976.171-62 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA –
EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE

-
CONTRATO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e repetição de indébito
,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida, celebração do contrato e a efetivação da transferência, justificando os descontos em folha de pagamento.

“(...) A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil”
(N.U 1000351-93.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000345-67.2018.8.11.0023

APELANTE: MARIA MINGUENS DA CONCEIÇÃO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MINGUENS DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, de improcedência dos pedidos com condenação da autora em litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa e ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em R$ 1.000,00, ficando suspenso o pagamento, por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita.

A apelante alega que
não contratou ou autorizou terceiros a contratar, seja de forma escrita ou verbal, o serviço objeto do contrato ora em discussão, fornecido pela empresa apelada; comenta que a assinatura contida no contrato anexado pela apelada não foi subscrita pela apelante, bem como, desconhece as testemunhas que supostamente a teriam acompanhado na elaboração do contrato.

Cita que no contrato consta apenas a impressão digital, assinatura a rogo e a assinatura de duas testemunhas, mas não o instrumento público de outorga de poderes; d
efende a falha na prestação de serviço do apelado; menciona que o apelado trouxe apenas
“prints” extraídos do sistema digital interno da empresa, que consistem em provas unilaterais.

Aduz que o
pagamento de algumas parcelas não significa que o contrato foi firmado pela apelante e tampouco que esse débito cobrado existe; frisa que a dívida não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e torna ilícita a cobrança, situação que gera dano moral presumido e passível de indenização

Requer o provimento do recurso, para que seja declarada a inexistência do contrato, com condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e ao ressarcimento em dobro das parcelas já descontadas do seu benefício previdenciário.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e repetição de indébito, ao argumento de que não contratou empréstimo bancário
descontado em seu benefício, no valor de
R$ 6.648,57 (seis mil e seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Todavia, a instituição financeira apresentou a Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Filha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário e o respectivo Contrato, em que constam a digital da apelante (não alfabetizada), a assinatura de duas testemunhas, acompanhada dos documentos pessoais da autora e das testemunhas.

No contrato há indicação de empréstimo realizado na data de 29.10.2014, no valor total de R$ 6.771,86 (valor liberado de R$ 6.648,57), em 72 parcelas de R$ 186,16 cada. O banco ainda juntou o “Extrato de Pagamento” indicando o crédito em conta corrente da autora do valor de R$ 724,00 (valor líquido de R$ 537,84) e débito do empréstimo consignado de R$ 186,16.

Consta também a “Consulta de Empréstimo Consignado” fornecido pelo INSS indicando o empréstimo no valor citado no contrato. Instado a se manifestar no juízo de origem, o apelado narra que o contrato 801939686 é um refinanciamento do contrato 717519031 (valor do contrato de 6.648,57 e saldo liberado de R$2.741,77). O valor do indicado refinanciamento consta como creditado na conta da apelante conforme extrato de 10.11.2014.

Assim, em que pese o argumento acima relatados, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços na modalidade empréstimo consignado em folha de pagamento.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado por duas testemunhas e com a digital da autora, juntamente com documentos pessoais, prova não desconstituída pela apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Ademais, sobre a necessidade do uso de regras especiais para a contratação, por se tratar de pessoa analfabeta, esta Corte de Justiça tem entendido que o instrumento público é desnecessário inclusive para a celebração de contratos, Seria incoerente exigir essa formalidade para a representação processual, por se tratar de excesso de formalismo.

Em caso análogo ao dos autos, este Tribunal se manifestou no mesmo sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.”
(TJMT, RAC 1001620-94.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 30/11/2021).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PESSOA ANALFABETA - EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DESNECESSIDADE - EMENDA NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil”
(N.U 1000351-93.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022).

Sobre a condenação em litigância de má-fé no percentual de 1% sobre o valor da causa, a apelante não se insurge em suas razões recursais.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022